Tribunal: TJSP
Processo: 2335947-08.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Hipoteca
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Recurso contra r. decisão que indefere o benefício – Não acolhimento – Agravante que aufere rendimentos líquidos superiores a três salários mínimos e possui aplicação financeira – Presunção relativa afastada pelos elementos constantes dos autos – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.